Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704448-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE CASTRO E SANTOS AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de não fazer e indenização por perdas e danos n. 0714525-59.2023.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo agravante (id 184268505 dos autos originários). O agravante noticia que é estudante e que não possui renda ou bens. Afirma que não é financeiramente independente e que é sustentado por seus genitores. Acrescenta que seus gastos com cartão de crédito são de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, custeados por sua genitora. Informa que a renda desta é gravemente comprometida com o pagamento das mensalidades de seu curso de medicina. Alega que a gratuidade da justiça é direito personalíssimo e intransferível. Sustenta que sua situação econômica não se confunde com a de seus genitores. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona os arts. 98, caput, 99, § 3o, e 105, caput, do Código de Processo Civil. Defende que o critério de renda familiar mensal não superior a cinco (5) salários-mínimos não pode ser aplicado ao caso porque nega o caráter personalíssimo de seu direito à gratuidade da justiça. Salienta que não há qualquer elemento que indique uma vida abastada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento da gratuidade da justiça. Pede o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. Sem preparo. O agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 55643006). O agravante apresentou manifestação (id 55770895). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do mesmo diploma normativo dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery sobre a matéria: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo agravante infirmam a sua condição de hipossuficiente econômico (id 184268505 dos autos originários). Com razão o agravante quanto ao caráter pessoal do direito à gratuidade da justiça. O art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, portanto, devem ser preenchidos pelo próprio agravante e não por sua genitora em razão de sua natureza personalíssima. O agravante juntou aos autos 1) declaração de hipossuficiência, 2) faturas de cartão de crédito de titularidade de Ana Paula Scastro, sua genitora, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, onde consta como adicional e 2) extrato de conta bancária de sua titularidade junto ao Banco de Brasília S.A. com saldo de R$ 43,83 (quarenta e três reais e oitenta e três centavos) em 30.11.2023 (id 55770895, 55770896, 55770897, 55770898 e 55770899). Os documentos juntados aos autos não demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência do agravante e não são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com as verbas sucumbenciais. O agravante alega que vive às expensas de sua genitora, mas não apresentou qualquer declaração desta. O extrato de sua conta poupança revela movimentações bancárias nos meses de setembro a novembro de 2023, não obstante sustentar que não possui renda. O agravante não apresentou cópia da carteira de trabalho sem anotações a fim de provar sua condição de desemprego. Ressalto que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, devidamente comprovados. Esse não é o caso dos autos. É permitido o indeferimento da gratuidade da justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.